Tribunal: TJMT
Processo: 1035544-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035544-78.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GABRIELA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 105.438.964-04 (ADVOGADO), JOSE LUIZ PAULINO FELISBINO - CPF: 857.275.989-15 (EMBARGADO), ELIZETE FERREIRA DE SOUZA FELISBINO - CPF: 007.394.479-39 (EMBARGADO), RAUL AMARAL CAMPOS - CPF: 204.446.808-53 (EMBARGANTE), RAPHAEL CAMPOS ALMEIDA - CPF: 060.199.731-07 (ADVOGADO), JOAO MANOEL MORAES PAULINO - CPF: 073.631.369-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. NATUREZA INTEGRATIVA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão saneadora que fixou pontos controvertidos e determinou perícia para delimitar a Fazenda Garcia em face da Fazenda Jatobá. O embargante sustenta a existência de omissão e erro de premissa fática, arguindo que a localização do imóvel já estaria acobertada pela coisa julgada material decorrente de demanda possessória anterior.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em erro ao sintetizar os pontos controvertidos da lide; (ii) saber se houve omissão quanto à imutabilidade da coisa julgada formada em processo anterior com partes distintas; e (iii) analisar se o recurso possui intuito de prévia rediscussão do mérito da causa sob o manto de aclaratórios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de vícios intrínsecos do julgado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, revelando-se impróprios para o reexame de teses jurídicas ou para a adequação da decisão ao entendimento da parte.

4. A fixação de parâmetros técnicos para a prova pericial, como a menção ao deslocamento geográfico, não constitui rediscussão indevida, mas providência indispensável para aferir a higidez da constrição judicial sobre a matrícula n. 1.434, objeto de relação jurídica autônoma.

5. A autoridade da coisa julgada em ações possessórias é relativizada diante da renovabilidade do estado de fato da posse e da alteração subjetiva da lide, não impedindo a defesa de terceiros que não integraram a relação processual pretérita.

6. O mero inconformismo com a conclusão do colegiado, que enfrentou as questões de forma clara e fundamentada, deve ser veiculado pelas vias recursais apropriadas, visto que os aclaratórios não configuram sucedâneo recursal de mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não admitem a rediscussão da matéria de mérito já decidida, sendo vocacionados apenas à integração ou esclarecimento do julgado nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A delimitação técnica de coordenadas geográficas em nova demanda possessória, envolvendo partes e matrículas distintas, não configura ofensa à coisa julgada formada em demanda anterior."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp no 1.929.288/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03/05/2022.

(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.25.224544-4/002; STJ, AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 06.11.2018.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RAUL AMARAL CAMPOS em face do acórdão prolatado por esta Primeira Câmara de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento n. 1035544-78.2025.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do ora embargante.

O acórdão embargado manteve a decisão saneadora de primeiro grau que fixou os pontos controvertidos da demanda e determinou a realização de prova pericial para delimitar a localização geográfica da Fazenda Garcia (matrícula n. 1.434) e verificar eventual sobreposição com a Fazenda Jatobá, bem como o exercício da posse.

A ementa do acórdão ora combatido possui o seguinte teor:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO SANEADORA. FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA SOBRE POSSE E LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora proferida nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1003355-80.2023.8.11.0044, que fixou pontos controvertidos a serem objeto de prova pericial, considerados pelo agravante como já decididos em sentença transitada em julgado em demanda anterior. Foram igualmente impugnadas decisões que rejeitaram embargos de declaração sucessivos. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso é tempestivo e está devidamente instruído com o recolhimento das custas (deserção); (ii) saber se a decisão saneadora é impugnável por Agravo de Instrumento, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; (iii) saber se a decisão que fixa pontos controvertidos viola a coisa julgada formada em ações possessórias anteriores, sendo, por isso, inválida. III. Razões de decidir 3. O comprovante de preparo foi juntado em prazo inferior a 48 horas, dentro do prazo previsto no art. 46 da Resolução n. 03/2018-TP/TJMT, afastando a alegação de deserção. 4. A urgência decorrente da inutilidade futura do provimento jurisdicional autoriza o cabimento do agravo, conforme interpretação do STJ no Tema 988. 5. Não há identidade entre os objetos das ações, nem entre as partes ou a causa de pedir, afastando a alegação de coisa julgada. 6. A posse é fato renovável, e a produção de nova prova é admissível para apuração da realidade atual das propriedades e da eventual sobreposição entre a Fazenda Garcia e a Fazenda Jatobá. 7. A decisão saneadora apenas delimita a controvérsia, com base em critérios técnicos e legais, sem rediscutir matéria acobertada por coisa julgada. 8. As decisões que rejeitaram os embargos de declaração encontram-se fundamentadas, não havendo nulidade por violação ao art. 489, §1o, do CPC ou ao art. 93, IX, da CF/1988. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Não há violação à coisa julgada quando a nova demanda possui objeto, causa de pedir e partes distintas, ainda que envolva imóvel com localização próxima ou conexa àquela discutida em ação anterior. 2. A decisão saneadora que fixa pontos controvertidos visando delimitar a instrução probatória, diante de alegação de sobreposição fundiária, não configura rediscussão indevida de matéria decidida. 3. A posse é fato renovável e, por isso, admite reexame judicial sempre que a controvérsia envolver sujeitos ou situações distintas."

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios (id. 346571361), alegando a existência de erro de premissa fática, omissão e contradição. Sustenta, em síntese, que o acórdão distorceu a extensão dos pontos controvertidos fixados na origem, uma vez que a decisão agravada determinou expressamente apurar o "deslocamento de 13,3 km da Fazenda Jatobá", matéria que entende acobertada pela coisa julgada formada no processo n. 0000890-48.2005.8.11.0044. Afirma que não há "novos sujeitos" no litígio e que houve omissão quanto à tese de negativa de prestação jurisdicional na primeira instância. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para prover o Agravo de Instrumento.

Em contrarrazões, os embargados José Luiz Paulino Felisbino e Elizete Ferreira de Souza Felisbino defendem a manutenção integral do julgado. Argumentam que o recurso possui nítido caráter infringente e visa apenas a rediscussão de matéria já decidida, além de sustentarem que a perícia técnica é imprescindível para a busca da verdade real e para garantir o contraditório sobre a matrícula n. 1.434. Pedem a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por protelação. (ID. 348928366)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega erro de premissa fática, omissão e contradição no acórdão que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento.

O embargante sustenta que esta Câmara desconsiderou que a decisão de origem determinou a rediscussão da localização geográfica da Fazenda Jatobá, o que violaria a coisa julgada. Alega ainda que o acórdão foi omisso quanto à nulidade das decisões integrativas proferidas pelo juízo
a quo
.

Já a parte embargada defende que o acórdão enfrentou todos os pontos de forma clara, não havendo vícios a sanar, tratando-se apenas de tentativa de rejulgamento da causa.

Os embargos não comportam acolhimento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que:
‘os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou para corrigir erro material.’.

Entendo que a via dos aclaratórios possui natureza meramente integrativa ou aclaratória, não se prestando para o reexame da matéria fática ou jurídica já apreciada no acórdão, tampouco para adequar o julgado à interpretação pretendida pela parte recorrente.

Da análise detida do acórdão embargado, verifico que todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram enfrentadas de forma explícita, coerente e fundamentada.

No que tange à alegada violação à coisa julgada e ao erro de premissa sobre os pontos controvertidos, o acórdão foi categórico ao assentar que os Embargos de Terceiro de origem possuem objeto e partes distintas da ação finda em 2005. Entendo que a menção ao "deslocamento de 13,3 km" na decisão saneadora não configura rediscussão indevida, mas sim a fixação de um parâmetro técnico necessário para que o perito verifique se a ordem de reintegração de posse da Fazenda Jatobá está ou não atingindo a área da matrícula n. 1.434 (Fazenda Garcia).

Não há que se falar em erro de fato ou omissão quando o órgão julgador adota fundamentação que, embora contrária aos interesses da parte, é suficiente para sustentar a conclusão. O acórdão embargado expressamente consignou que a posse é um fato renovável e que os ora embargados, que não integraram a relação processual anterior, possuem o direito constitucional de produzir prova técnica sob o crivo do contraditório atual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que enfrente a demanda observando as questões fundamentais à sua resolução.

Nesse sentido, entendo que a pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando instaurar uma nova discussão sobre pontos que já foram estabilizados pelo colegiado.

A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência de ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais. O embargante sustenta a ocorrência de obscuridade e contradição, ao argumento de que houve rejeição do cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal, mas julgamento de improcedência por ausência de comprovação do vício de consentimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de contradição ou obscuridade ao afastar o cerceamento de defesa, bem como se é cabível o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. A contradição apta a ensejar aclaratórios é aquela interna ao julgado, inexistente na hipótese, pois a rejeição do cerceamento de defesa decorreu do caráter genérico do pedido de prova testemunhal, sem indicação de sua finalidade no momento processual adequado. A alegação de obscuridade não se verifica, uma vez que o acórdão apresenta fundamentação clara e coerente. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível o uso dos embargos para reexame da causa, ainda que para fins de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO E TESE. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há contradição quando inexistente incompatibilidade interna no julgado, mas apenas inconformism o da parte com a conclusão adotada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 369, 370, parágrafo único, 446, II, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp no 1.929.288/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03/05/2022.

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.25.224544-4/002, Relator(a): Des.(a) Christian Gomes Lima (JD) , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2026, publicação da súmula em 17/04/2026)

Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça assevera que "o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão". (STJ - AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Relativamente à alegada omissão sobre a negativa de prestação jurisdicional na origem, o acórdão também não padece de vício. Ao manter a decisão saneadora, este Tribunal reconheceu a validade do ato jurisdicional de primeiro grau que, ao fixar os pontos controvertidos, cumpriu seu papel de organizar o processo. Entendo que a decisão que afasta omissão por considerar que o julgado anterior já enfrentou a matéria não constitui negativa de jurisdição, mas exercício regular da atividade decisória.

Assim, verifico que o embargante utiliza os aclaratórios como verdadeiro sucedâneo recursal, visando o rejulgamento da causa por via imprópria, o que é vedado pelo sistema processual civil.

"Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material". (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/05/2016, DJe 12/05/2016)

Portanto, inexistindo qualquer um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, por não vislumbrar, neste momento, o intuito manifestamente protelatório da parte embargante, mas apenas o exercício do direito de defesa, ainda que fundado em interpretação equivocada dos vícios processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026